Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL ALVES ROCHA AGRAVADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 48802486, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Lourival Alves Rocha pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida, formulada com a seguinte finalidade (ID no 163305857, pág. 9): ‘(1) suspender a cobrança de qualquer valor referente ao contrato de venda do veículo Fastback Audace; (2) determinar a exclusão do nome do Requerente dos serviços de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para que as Requeridas se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança pertinente ao contrato discutido no presente feito; (3) determinar o cancelamento do registro da propriedade do carro, realizado em nome do Requerente, perante o Detran/DF; (...)’. O agravante narra que adquiriu veículo novo por meio de financiamento. Contudo, quando foi buscá-lo verificou que estava repleto de avarias. Acrescenta que solicitou a troca do bem e que não obteve resposta. Afirma que o carro permanece na posse das agravadas e que instaurou o processo no 00015-00004596/2023-43 no Procon/DF a fim de solucionar o problema. Expõe que já se passaram mais de trinta (30) dias e não obteve sucesso nos pedidos de troca do veículo ou de rescisão contratual. Assevera que as agravadas inscreveram seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato de compra e venda, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e o cancelamento do registro da propriedade do veículo, realizado em seu nome, perante o Detran/DF. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida nos termos requeridos na liminar”. Este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 30.10.2023, julgando procedentes os pedidos. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator